Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PJE – RAI No: 1020940-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E SILVIO ANDRE CARRASCO
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E SILVIO ANDRE CARRASCO contra decisão interlocutória que, na ação de Ação de Execução n.o 1005353-59.2016.8.11.0002 movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, REJEITOU a impugnação à penhora, originalmente denominada pelos agravantes de “Levantamento de Penhora”, mantendo as penhoras efetivadas de R$ 1.152,17, na conta do agravante Silvio junto à Caixa Econômica Federal e R$ 6.091,73 na conta da agravante Katia, junto ao Banco Bradesco S/A.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a jurisprudência pátria tem entendido que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) de valores que constam de conta-salário não implica onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15, havendo, assim, uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do processo de execução. Nesse sentido: TJDF, 4a Turma Cível, RAI no 20070020034467 e TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, RAI no 88123/2016 e 2a Câmara Cível, RAI no 67687/2016.
Assim, não demonstrada a origem salarial das quantias extras existentes nas contas dos executados, por ora, não merece prosperar a alegação de que referida quantia se enquadre em verba salarial impenhorável.
Assim, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo até o advento de decisão final pelo Colegiado.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora